Tribunal: TJSP
Processo: 1058500-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, que condenou o embargado aos ônus sucumbenciais. Insurgência da casa bancária, que se cinge à verba honorária. Possibilidade. Conforme a súmula 303 do STJ, aplica-se o princípio da causalidade em embargos de terceiro. Aquele que deu causa ao ajuizamento dos embargos deve arcar com a sucumbência. Ausência de registro acerca da partilha do bem imóvel

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, que condenou o embargado aos ônus sucumbenciais. Insurgência da casa bancária, que se cinge à verba honorária. Possibilidade. Conforme a súmula 303 do STJ, aplica-se o princípio da causalidade em embargos de terceiro. Aquele que deu causa ao ajuizamento dos embargos deve arcar com a sucumbência. Ausência de registro acerca da partilha do bem imóvel quando da separação do casal, tampouco do acordo em ação de alimentos que passava a parte ideal pertencente ao executado às suas filhas. Embargantes deram causa ao ajuizamento da ação. Inexistindo resistência por parte do embargado, cumpre às embargantes arcar com ônus de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058500-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apeladas MARTA NAIR DE ANDRADE COSTA e
MICHELLE HELOISA DE ANDRADE SORIANI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador
que negava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1058500-72.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo Foro Central
Juízo de origem:
40a Vara Cível
Juiz prolator:
Jane Franco Martins
Processo:
1058500-72.2019.8.26.0100
Apelante:
Banco Bradesco S/A
Apeladas:
Interessados:
Marta Nair de Andrade Costa e Michelle Heloísa de
Andrade Soriani
Henrimak Comércio de Máquinas de Costura Industrial
Ltda. e Sérgio Soriani
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, que
condenou o embargado aos ônus sucumbenciais. Insurgência da
casa bancária, que se cinge à verba honorária. Possibilidade.
Conforme a súmula 303 do STJ, aplica-se o princípio da
causalidade em embargos de terceiro. Aquele que deu causa ao
ajuizamento dos embargos deve arcar com a sucumbência.
Ausência de registro acerca da partilha do bem imóvel quando da
separação do casal, tampouco do acordo em ação de alimentos que
passava a parte ideal pertencente ao executado às suas filhas.
Embargantes deram causa ao ajuizamento da ação. Inexistindo
resistência por parte do embargado, cumpre às embargantes arcar
com ônus de sucumbência, nos termos do princípio da
causalidade. Recurso provido.
VOTO No 20925
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 91/95, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de
terceiro, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim
de se afastar, em definitivo, quaisquer constrições e atos
expropriatórios sobre o referido imóvel das embargantes,
inscrito na matrícula no 22.506 registrado no 3o Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/30), determinando-se a expedição do necessário para a
baixa do bloqueio/penhora e/ou qualquer outro ato de
constrição relacionado ao Registro de Imóveis e demais
apontamentos no Distribuidor Cível, com a liberação da
penhora da fração ideal do imóvel conscrito, certificando-
se nos autos da ação de execução no
0143674-13.2012.8.26.0100, trasladando-se cópia desta
sentença E TUDO COM URGÊNCIA. Em consequência, julgo
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do
inciso I artigo 487 do Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência e em atenção ao princípio da
causalidade, CONDENO os embargados, ao pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil” (fl. 94).
Recorre o banco embargado.
Alega que os embargos de terceiro versavam sobre a
penhora do imóvel descrito na matrícula no 22.506 do 3o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo.
Diz que não ofereceu resistência e não se opôs ao
levantamento da constrição, tendo em vista a comprovação de que o
referido imóvel não mais pertencia aos executados.
Sustenta que o motivo ensejador deste recurso é o
arbitramento de honorários sucumbenciais.
Esclarece que “na época do pedido de constrição judicial,
o último registro que constava na matrícula do imóvel n° 22.506 era o pedido de
penhora no processo no 0161821-87.2012.8.26.0100; Na matrícula no 22.506,
conforme Av. 9, na época do pedido o bem encontrava-se desembaraçado, SEM
QUALQUER impedimento capaz de descaracterizar a legitimidade do banco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerer a penhora; A penhora recaiu sobre a parte ideal do imóvel descrito na
MATRÍCULA N° 22.506, em nome do proprietário à época: SÉRGIO SORIANI E
MARTA NAIR DE ANDRADE SORIANI;
Aduz que a certidão da matrícula foi extraída em
julho de 2016 e o pedido de penhora foi efetivado na mesma data, não
caracterizando irregularidade ou má-fé da instituição financeira, já que o
que constava era tão somente a existência de uma penhora anterior.
Argumenta que requereu a desistência do arresto na
primeira oportunidade.
Discorre sobre o princípio da causalidade e diz que
“embora o Apelado tenha adquirido o imóvel no ano de 2003 (conforme alegações),
até o momento das análise do banco à procura de bens passíveis de constrição na
ação de execução, não havia realizado a transferência da propriedade do bem, o
que levou ao requerimento de penhora do imóvel concomitantemente”.
Assevera que “a desídia do Apelado para com o
cumprimento da obrigação que lhe cabia, qual seja, a transferência de propriedade
do bem, foi o motivo ensejador da presente demanda, de modo que a conduta do
requerido em nada concorreu para a presente demanda, não podendo ser punido
com o pagamento de honorários sucumbenciais, por uma demanda a qual não deu
causa”.
Subsidiariamente, pugna pela alteração da forma de
fixação dos honorários sucumbenciais.
Menciona que a sentença não tem caráter
condenatório, mas sim declaratório desconstitutivo, de forma que os
honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (fls. 97/109).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos trazidos aos autos:
MARTA NAIR DE ANDRADE COSTA e MICHELLE HELOISA
DE ANDRADE SORIANI opuseram embargos de terceiros
em
face
de
BANCO
BRADESCO
S/A.,
HENRIMAK
COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS
LTDA E SÉRGIO SORIANI. Aduziram, em síntese, que o
Banco-embargado, ajuizou ação de execução por quantia
certa
contra
o
devedor
solvente
(proc.
0143674-13.2012.8.26.0100), em 04/10/2012, em face
de KS Especial Importação Exportação Comércio de
Máquinas e Sérgio Soriane, objetivando receber a quantia
de R$ 110.960,64, representado pelo contrato de abertura
de crédito. Alegaram que, no curso da execução, foi
deferida a penhora de fração ideal do imóvel matriculado
sob no 22.506, junto ao 3o cartório de Registro de Imóveis
da Comarca da Capital, sob o registro R.4/22.506.
Afirmaram que são as atuais e legítimas possuidoras do
respectivo imóvel situado na Rua Adelfa Figueiredo, no
239, Jd Santa Inês, CEP: 02417-130, São Paulo/SP.
Alegaram que estão na posse do imóvel desde a aquisição
que se deu em 20/04/1989, quando o executado, ora
embargado, Sérgio Soriani, a época casado em regime de
separação parcial de bens com a embargante Marta, em
sociedade
com
seu
irmão,
Celso
Renato
Soriani,
compraram o terreno em tela. Afirmaram que, em
15/03/2000, em decorrência do divórcio do casal que
tramitou perante a 3o Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional de Santana, na partilha de bens, o executado,
ora embargado, Sérgio Soriani ficou com com 50% do
respectiva fração ideal (50%) imóvel, sendo que os outros
50% foram transmitidos com exclusividade à embargante,
ex-esposa, Marta Nair de Andrade Costa. Alegaram que,
em 19/11/2003, nos autos da Ação de Execução de
Alimentos
que
tramitou
perante
o
mesmo
juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado acima, o embargado/executado Sérgio Soriani
confessou o débito alimentar no importante de R$
85.260,63, e para quitação do referido débito o executado
entregou as suas duas filhas, os 50% que lhe cabia na
fração ideal do imóvel. Pleitearam, em sede de liminar, a
suspensão da penhora e hasta pública da respectiva fração
ideal do imóvel em questão, bem como a suspensão do
processo
com
relação
ao
bem
embargado.
Juntou
procuração e documentos (fls. 08/53).
Emenda à inicial (fls. 57/58).
Indeferido o pedido de liminar (fls. 65/66), determinando
que aguardasse o contraditório e a instrução processual.
Regularmente intimado, o embargado Sérgio Soriani
manifestou-se às fls. 69/70, arguindo sua concordância,
não se opondo em relação aos embargos de terceiro,
exceto quanto ao pedido de condenação nos honorários
sucumbenciais e nas custas.
Já o Banco-embargado manifestou-se às fls. 74/82. Diante
dos documentos colacionados pelas embargantes, alegou
que não oferece qualquer resistência, concordando com o
pedido de liberação da penhora da fração ideal do imóvel
conscrito. Requereu que não sejam fixados os honorários
sucumbenciais, tendo em vista que não agiu de má-fé.
Manifestação das embargantes às fls. 89/90” (fls. 91/92).
Como se verifica na matrícula do imóvel, sob no
22.506, o bem foi penhorado em razão de decisão proferida nos autos da
execução no 0143674-13.2012.8.26.0100 (Av. 9, datada em 13/11/2017, fl.
131), o que motivou o ajuizamento deste feito em 19/6/2019 (fl. 2).
Como se observa na matrícula (R.4, fl. 27), em 20 de
abril do ano 1989, o imóvel foi transmitido por venda a Sérgio Soriano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casado com Marta Nair de Andrade Soriani e Celso Renato Soriani, casado
com Vanda Derli Carmen Bononi Soariani (fls. 27/28).
Referido imóvel foi penhorado em garantia da
dívida, nos autos do processo no 0161821-87.2012.8.26.0100 (fls. 28/29).
Em 04/08/2015 foi mantida a penhora somente a parte ideal de 50% do
imóvel, de propriedade de Sérgio Soriani e sua esposa (Av. 7, fl. 29).
Aquela penhora foi cancelada (Av.8, fl. 29), mas em
13/11/2017 o bem imóvel foi novamente penhorado em razão da decisão
proferida nos autos de no 0143674-13.2012.8.26.0100, no correspondente a
50% do imóvel, de propriedade do 2o executado (fl. 30).
O acordo na ação de alimentos, por meio do qual o
executado outorgou às suas filhas 50% do imóvel que lhe coube na
separação, data em novembro do ano 2003 (fls. 31/32), mas a informação
não consta na matrícula do bem, tampouco a partilha de aludido imóvel a
cada um dos cônjuges quando da separação (fls. 35/37).
Em resposta aos embargos, a casa bancária não se
opôs ao levantamento da penhora (fl. 75).
Há que ser considerado o princípio da causalidade,
consagrado pelo art. 82, § 2o do CPC.
Deve ser aplicado, notadamente, nos casos de
embargos de terceiro, conforme entendimento consagrado pela Súmula n.
303 do E. Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: “Em embargos de
terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.
Sem a averbação na matrícula do imóvel, quem deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa à demanda não foi o exequente.
Como o credor não opôs resistência, não deve
responder pela sucumbência frente às embargantes.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL NÃO
REGISTRADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO
STJ. RESISTÊNCIA. 1. A súmula 303 do STJ informa
aplicação do princípio da causalidade em embargos de
terceiro. Ou seja, quem der causa ao ajuizamento dos
embargantes deve arcar com a sucumbência. 2. No
caso, ausente registro da venda e compra do imóvel,
teriam os embargantes dado causa ao ajuizamento
da ação. E, inexistindo resistência por parte do
embargado, cumpre aos embargantes arcar com
ônus de sucumbência, nos termos do princípio da
causalidade. 3. O valor dos honorários não deve ser
majorado, diante da ausência de resistência por parte da
exequente. De qualquer modo, eventual alteração em
nada afetaria o resultado prático da demanda, diante da
concessão dos benefícios da gratuidade aos embargantes.
4. Recursos não providos, com observação de concessão
de gratuidade de justiça aos embargantes (TJSP,14a
Câmara
de
Direto
Privado,
Apelação
no
1004773-52.2018.8.26.0451,
Relator
Desembargador
Melo Colombi, julgadoem 2/4/2019, g.n.).
Tendo as embargantes dado causa ao ajuizamento da
demanda, deverão arcar com os ônus sucumbenciais.
O valor dos honorários deve ser fixado mediante
apreciação equitativa, no montante de R$3.000,00, com fundamento no
artigo 85, 85, parágrafos 2o e 8o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110457
APELAÇÃO No 1058500-72.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento do
douto desembargador relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Como se sabe, o ordenamento
jurídico brasileiro adotou o critério da
sucumbência,
em
consonância
com
o
princípio da causalidade, para estabelecer
a responsabilidade pelo pagamento das
custas processuais e honorários do advogado. Acerca da matéria, o
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco
teceu as seguintes considerações:
“A doutrina está consciente de que a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).
Responde pelo custo do processo aquele que haja
dado causa a ele , seja ao propor demanda inadmissível
ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a
juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha
direito .
'omissis '
A
sucumbência
é
um
excelente
indicador dessa relação causal, mas nada mais que um
indicador”.
1 (grifamos)
A
aplicação
do
princípio
da
causalidade, nos embargos de terceiros,
determina que aquele que deu causa à
constrição indevida arcará com a verba
honorária advocatícia.
Tal
entendimento
restou
pacificado com a edição da Súmula no 303
do Superior Tribunal de Justiça:
“Em embargos de terceiro, quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador Relator, apesar de
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. P. 648.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as
apeladas
não
terem
precedido
à
averbação da partilha do bem, quando da
separação do casal, e do acordo realizado
na ação de alimentos, é certo que o Banco
já tinha ciência destes fatos, eis que o
mesmo imóvel foi objeto de penhora em
execução envolvendo as mesmas partes
(fls. 42).
Desta forma, é certo que a
instituição financeira pleiteou a penhora
do imóvel de propriedade das recorridas,
razão pela qual deu causa à propositura
dos presentes embargos.
Nesse
sentido
preleciona
o
professor Araken de Assis:
“Se
a
penhora
e,
a
fortiori,
a
arrecadação, se realizou sem a participação do
executado, não há como elidir a responsabilidade
do
exequente. Como se sabe, a execução se realiza no
interesse do credor e por sua conta e risco, cabendo a
ele vigiar a atividade do auxiliar do juízo.
(...)
Responderá pela sucumbência o credor. É no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse, e, presumivelmente,
sob sua fiscalização que
o oficial de justiça realizou a constrição nos bens do
terceiro. Aplica-se, então, o princípio da causalidade,
subsumido na noção de sucumbência ”.2 (grifamos)
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
2 ASSIS, Araken de. Manual da execução . 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2007. P. 1.222.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12DE9F5E
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12E766EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1058500-72.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.